Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE SINAL. DIFICULDADES PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 3.945,00. Em suas razões, aduz que a conduta praticada pela recorrida lhe gerou dano moral, o qual deve ser reparado. Acrescenta que utilizou seu 13o salário para financiar o imóvel, sendo que, após notar que o negócio não seria concluído, tiveram início as preocupações em razão da quantia despendida e não recuperada. Pede a reforma da sentença, para que sejam totalmente procedentes os pedidos.
.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48417518).
III. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora. A ré, em sua impugnação, não trouxe qualquer elemento para invalidar a presunção de que a autora é hipossuficiente economicamente. Nesse quadro rejeita-se a impugnação.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
V. Consta dos autos que no dia 01/12/2022, atraída por um anúncio da recorrida junto ao Instagram, adquiriu o imóvel localizado no Condomínio Sol Nascente, na Chácara 125, conjunto "I", Casa 29, pelo valor de R$ 180.000,00 parcelado. Após as tratativas, deu como entrada a quantia de R$ 3.945,90, em 13/12/2022. Todavia, após tal pagamento, os funcionários passaram a se esquivar para não atender a autora, sob a alegação de que seria necessária a marcação de horário para atendimento, momento em que a autora percebeu que teria caído em um golpe, pois a requerida teria agido de má-fé e enganado a autora acerca do negócio jurídico celebrado entre as partes.
VI. A situação fática não ensejou abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, caracterizando-se como mero inadimplemento contratual. Isto é, não se observou uma aguda recalcitrância hábil a perturbar a psique, tampouco uma efetiva perda de tempo útil para sanar o imbróglio. Ademais, como pontuado pelo juízo de origem, a autora não demonstrou a ocorrência de desequilíbrio financeiro como consequência do fato. Sendo o dano moral indenizável aquele que ultraja os direitos de personalidade da pessoa, cortando sua dignidade, o que não se observa na espécie, deve ser mantida a sentença recorrida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça conferida à recorrente.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.